Tribunal: TJSP
Processo: 1005151-71.2022.8.26.0320
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Embargos de declaração. Inexistência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material. Não foi indicado qualquer espécie de contradição, omissão, obscuridade ou erro material. Pretensão de reapreciação de alegações e fatos, com escopo de novo julgamento. Impossibilidade. Embargos de declaração rejeitados.